Tribunal: TJDFT
Processo: 0733813-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733813-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARAGUAIA AGRAVADO: DANIEL GALHARDO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, CONDOMINIO DO EDIFICIO ARAGUAIA, em face de decisão que, na primeira fase de ação de exigir contas, ao reconhecer prescrição parcial da pretensão inicial, limitou a prestação do réu ao período de dez anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Em suas razões, o agravante se insurge apenas contra o termo inicial do prazo prescricional reconhecido na decisão agravada, que, segundo ele, deveria incidir a partir de 2018, quando teve seu direito violado, ao tomar ciência das falhas e ausência de prestação das contas do ex-síndico, ora agravado. Aduz que reconhecer a ocorrência da prescrição do período referente a novembro de 2009 a 16 de dezembro de 2011, desobrigando o agravado de prestar contas é beneficiar o infrator, possibilitando um eventual enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para afastar a prescrição da pretensão reconhecida na origem, e a posterior reforma da decisão agravada nos termos supracitados, com determinação ao agravado de prestação de contas relativas a todo o período pretendido na ação originária. Preparo recolhido (ID. 50190199). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, a alegação de deflagração do prazo prescricional apenas em 2018, quando se tomou ciência de falhas do ex-síndico, ora agravado, não se mostra suficiente a afastar a prescrição reconhecida na origem. A ação de exigir contas tem por finalidade a apuração de valores advindos de uma relação, decorrente de lei ou de contrato, que envolva a administração de recursos. Nessa senda, nela se discute uma obrigação pessoal, que obedece ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. Nesse sentido, é o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. "A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.165.736/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) No caso em exame, o agravado laborou como síndico da agravante no período de novembro de 2009 a janeiro de 2017. Na forma do artigo 1348, inciso VIII, c/c o artigo 22, §1o, “f”, da Lei no 4.591/64, compete ao síndico a obrigação de prestar contas à assembleia anualmente ou quando o for exigido. Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, que por anos restou descumprida pelo ex-gestor. Ainda que o agravante tenha descoberto eventuais falhas apenas em 2018, a ação somente foi ajuizada em 2021, de modo que se encontra prescrita a obrigação relativa à prestação de contas de período anterior ao decênio que antecedeu a propositura da ação. É como já decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. PROPOSITURA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Por envolver direito pessoal, a ação de exigir contas encontra-se subordinada ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. Em se tratando de sociedade de fato, o interesse processual quanto à pretensão de exigir contas relativas à administração, não se encontra condicionada ao reconhecimento judicial da condição de sócio. 2.1. A sentença exarada em ação de reconhecimento de sociedade de fato tem natureza meramente declaratória e não constitutiva de direitos, razão pela qual o seu trânsito em julgado não pode ser considerado o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de exigir a prestação de contas da administração da sociedade empresária. 3. Configurada hipótese de relação jurídica de trato sucessivo e tratando-se de demanda que envolve direito pessoal, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de exigir a prestação de contas em relação ao período anterior ao decênio que antecedeu a propositura da ação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1422427, 07356402220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, pois, probabilidade do direito vindicado. Dessarte, não se verificam, neste momento processual, os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J